Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ABUSO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERRUPÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes.
2. Na hipótese vertente, demonstrada a inobservância do prazo para notificação do estipulante. 2.1. Não obstante, ausente, no contrato celebrado entre as partes, exigência de apresentação da CTPS Digital para comprovação da elegibilidade do segurado. 2.2. Aceita a inclusão da beneficiária no momento da contratação, a rescisão baseada na não exibição do referido documento, caracteriza um comportamento contraditório da Bradesco Saúde S/A, ou seja, um venire contra factum proprium, vedado em nosso ordenamento jurídico.2.3. Demais, é desproporcional e abusivo o cancelamento do plano coletivo empresarial, em razão de suposta irregularidade em relação à apenas um dos beneficiários da apólice.
3. A interrupção de tratamento médico, decorrente do cancelamento ilegal do plano de saúde, extrapola os limites do mero inadimplemento contratual e configura abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação por dano extrapatrimonial.
4. A aplicação das astreintes, tem como escopo conferir eficácia às decisões judiciais, emprestando, assim, maior força de coerção ao provimento jurisdicional. 4.1. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, visa tão somente desestimular a persistência no não cumprimento das determinações judiciais, mediante pressão financeira.
5. Consoante jurisprudência pacífica, o magistrado pode alterar o valor das astreintes, quando verificar sua insuficiência ou excessividade, com base nos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e da Equidade, a fim de tornar justa a medida, bem como para evitar seja utilizada como meio de enriquecimento sem causa.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.